Tribunal: STF
Processo: Rcl 46606
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul afirma haver a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça local, no agravo em execução nº 70084083260, olvidado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, o Juízo deferiu, em favor do interessado, considerada a progressão do regime fechado para o semiaberto, na ausência de vagas em estabelecimento adequado, a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Interposto agravo, foi desprovido. Embargos declaratórios não obtiveram êxito.
    Sustenta ofendido o enunciado porquanto caberia observar, na origem, antes da concessão da custódia domiciliar, tendo em vista o decidido no recurso extraordinário nº 641.320, se o ora interessado ostenta mérito para ser com esta beneficiado, ante a natureza das infrações praticadas, o saldo de pena a cumprir, as condições pessoais e o comportamento no curso da execução. Diz pertinente verificar a possibilidade de saída antecipada de outros custodiados em regime semiaberto, tendo o interessado deixado o regime fechado diretamente para a prisão domiciliar. Conforme argui, a implementação desta deve levar em conta o princípio da individualização da sanção, não podendo ser utilizada de forma indiscriminada, sob pena de se permitir que sentenciados por crimes mais graves obtenham o benefício antes daqueles condenados por delitos de menor gravidade. Evoca jurisprudência.
    Não alude ao requisito do risco.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento atacado quanto ao deferimento da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. Pretende, no mérito, seja cassado o acórdão impugnado e afastada, em caráter definitivo, a prisão domiciliar.
    2. Percebam as balizas do caso concreto. Em razão da falta de vagas em estabelecimento apropriado ao cumprimento de sanção no regime semiaberto, foi deferida ao interessado, condenado em processo-crime, a custódia domiciliar, com monitoramento eletrônico. Formalizado agravo, foi desprovido pelo Tribunal estadual. Inconformado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul articula com a afronta ao verbete vinculante nº 56 da Súmula do Supremo, cujo texto transcrevo:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    O Supremo, ao apreciar o recurso extraordinário nº 641.320, submetido à sistemática da repercussão geral, mencionado no paradigma, fixou, por maioria, tese nos seguintes termos:
    a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); 
    c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    É imprópria a irresignação. Consoante se depreende da leitura do ato atacado, observou-se, na origem, o verbete vinculante nº 56 da Súmula deste Tribunal. Verificada a inexistência de vaga adequada ao regime imposto ao condenado, foi implementada a prisão domiciliar, medida harmônica com o enunciado evocado. Descabe potencializar o alcance da reclamação visando, considerada a situação subjetiva de terceiros, também condenados, o reconhecimento de eventual desrespeito ao paradigma.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator